Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão suscitada pela agravada em sede de contrarrazões de ID 56976788 - Pág. 2. Publique-se. Intime-se.